Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752495-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MASTER BRASILIA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de parcial acolhimento da impugnação à penhora proferida na execução fiscal n.o 0008152-53.2009.8.07.0001 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravada), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, JULIETA MÁXIMO REIS, ao argumento de que o valores constrito em sua conta bancária é impenhorável, porquanto oriundo de proventos de aposentadoria. Consta no ID 252566331 pedido de gratuidade de Justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela executada, porquanto o benefício em questão é assegurado a quem comprove a insuficiência de recursos, a teor do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98, caput, do CPC. A fim de se avaliar a situação financeira do postulante, há que se observar o critério objetivo fixado pela Defensoria Pública, segundo o qual a renda bruta familiar não pode ultrapassar o valor equivalente a cinco salários mínimos. Esse é o entendimento do e.TJDFT (Acórdão 2056524, 0725941-65.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) (Acórdão 2056028, 0729865-84.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) No caso concreto, os contracheques acostados nos ID 253802038, 253802039 e 253802040 apontam renda bruta superior a R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), o que supera doze salários mínimos e, sendo assim, a executada não faz jus à gratuidade de Justiça. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita, devendo as demais matérias ser apreciadas após a oportunização do contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor total de R$ 9.904,83 na conta bancária de titularidade da executada, mantida no Banco do Brasil. A executada impugna a penhora em voga, ao argumento de que o valor tem natureza alimentar, porquanto decorrente de aposentadoria, sendo impenhorável, portanto. De fato, os documentos carreados aos autos - ID 253802035 a 253802040 – evidenciam que a parte executada recebe sua aposentadoria na sua conta do Banco do Brasil, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, de tais valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014). “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Nesse contexto, é possível aferir que, de setembro para outubro de 2025 (mês em que houve o bloqueio judicial), houve uma sobra na conta bancária da executada no Banco do Brasil no valor de R$ 2.934,22 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) – ID 253802036 -, sendo que tal quantia, segundo a jurisprudência acima colacionada, não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Nesse contexto, nota-se que, logo antes do creditamento de sua aposentadoria em sua conta bancária no Banco do Brasil, que ocorreu em 01/10/2025, a parte executada possuía saldo de R$ 2.934,22 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), dinheiro que compunha a parte que não foi alcançada pela impenhorabilidade, conforme exposto acima. Portanto, deve ser preservado, apenas, o valor recebido a título de aposentadoria relativo ao mês em que foi realizado o bloqueio eletrônico (outubro/2025). O restante, que fazia parte da sobra do mês anterior, não preserva a impenhorabilidade legal. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente o pedido de desbloqueio da parte executada para determinar imediatamente a liberação de R$ 6.970,61 (seis mil novecentos e setenta reais e sessenta e um centavos), penhorados em sua conta bancária no Banco do Brasil Preclusa esta decisão, libere-se o valor remanescente, R$ 2.934,22 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), em favor do exequente. Expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento ou providenciem-se as transferências dos valores, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX (exclusivamente para chave CPF/CNPJ). Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Sobre o pedido formulado pelo exequente, no ID 254865841, defiro a citação da executada MASTER BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA por Oficial de Justiça no endereço declinado. Expeçam-se as diligências necessárias. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC) não é absoluta, podendo ser relativizada quando preservado percentual que garanta a dignidade do devedor, especialmente quando se trata de devedores de alta renda”; (b) “a executada recebe aproximadamente R$ 19.600,00 brutos e R$ 11.000,00 líquidos todos os meses, conforme contracheques e extratos juntados por ela própria”; (c) “a probabilidade de provimento do recurso é evidente, pois a decisão contraria jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo TJDFT. O perigo da demora é igualmente manifesto, pois o juiz já determinou a liberação dos valores, que podem ser consumidos imediatamente, tornando a execução inócua”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da executada, nos termos dos precedentes do STJ e do TJDFT”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de execução fiscal. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, em análise (superficial) da prova documental (contracheques e extratos bancários - id 253802035-40), a parte devedora, ora agravada, teria demonstrado o recebimento de verba de natureza salarial na conta do Banco do Brasil S.A., a qual, aparentemente, seria utilizada exclusivamente para o recebimento da respectiva verba (sem demonstração de outras movimentações bancárias a título de crédito recebido). Nesse quadro fático, a verba proveniente de sua última remuneração mensal estaria alcançada pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, inc. IV). Assim, ainda que se entenda pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza salarial, nutro a concepção jurídica de que não seria razoável, por ora, admitir a penhora, ainda que parcial, de ativos financeiros encontrados em conta bancária utilizada “exclusivamente” para fins de recebimento de salário, o que, poderia, a princípio, comprometer o “mínimo existencial” da parte devedora. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VERBA COMPROVADAMENTE SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, o executado agravante comprovou que a constrição efetivada em conta mantida junto ao BRB recaiu diretamente sobre verba de natureza salarial, não se verificando o uso desvirtuado da referida conta bancária destinada a recebimento de salário, comprovando fazer jus à garantia da impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do inc. IV, do art. 833 do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2035508, 0721363-59.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator